Tribunal: CARF
Processo: 10845.721136/2019-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.721136/2019-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.606 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
CLINICA MEDICA DOUTOR RUBENS GARRIDO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.721136/2019-97
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721136/2019-97

01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 30/36 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081060020191724012)
lavrado em 14/fev/2019, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2014, no valor
de R$ «Valor», com vencimento em 26/mar/2019. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 22/fev/2019, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, que não houve dupla visita.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço em decorrência de sua tempestividade.
04 – O contribuinte questiona apenas a interpretação sistemática do art. 32-A da
Lei 8.212/91 em decorrência da suposta falta de intimação para prestar esclarecimentos antes da
lavratura da multa pelo atraso na entrega da GFIP.
05 – Em que pese os argumentos do contribuinte a questão da falta de intimação
não prospera, tal matéria não é nova nessa Turma sendo que em casos análogos houve a
manutenção do lançamento, e no caso adoto como razões de decidir os fundamentos do voto da
I. Conselheira Débora Fofano dos Santos no Ac. 2201-007.282 j. em 02/09/2020, verbis:
“Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender
que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe
permitem formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o
sujeito passivo para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação
prévia exigência legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no
46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com
erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese
verificável de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.606 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.721136/2019-97

Federal, ficando a seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação
adicional a ser prestada pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o
que lhe é facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo
na observância do devido processo legal.”

Conclusão

06 - Por todo o exposto conheço do recurso por sua tempestividade, e no mérito
NEGO PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital